Tribunal: TJPA
Processo: 0017920-83.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017920-83.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CYNTHIA PESSOA LINHARES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DESNECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE PARCIALMENTE A SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO HUMIRA À AUTORA
PORTADORA DE ARTRITE REUMATÓIDE.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA À TESE FIRMADA NO
TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO À ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. INSURGÊNCIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO ORGÃO COLEGIADO
.

1-
O Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793) que firmou a tese de que "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

2- Contudo, em análise detida dos autos, não se vislumbra hipótese de Juízo de retratação prevista no artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, vez que, inexiste identidade entre o que restou firmado no julgamento do Acórdão com a
tese jurídica estabelecida no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793)
.

3- N
ão houve em sede de contestação ou razões recursais, qualquer pedido do Estado do Pará para
aplicação da tese
, de que a obrigação pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer deveria ser direcionada ao Município de Belém. Ou seja, ao tempo do ajuizamento da ação (04.09.2006) e quando da interposição do recurso de apelação (08.11.2017), ainda não havia sido levantada a tese de redirecionamento
, somente suscitada em sede de Embargos de Declaração.

4 - Logo, processualmente, não é possível impor ônus qualquer ao Município de Belém – no caso, de ressarcir o Ente Estadual -, quando este sequer participou da demanda.

5 - Devendo ser ressaltado, ainda, que nem mesmo há pedido por parte do Estado do Pará de chamando à lide do referido Ente Municipal, portanto, direcionar uma obrigação de fazer à terceiro que sequer compôs a lide, seria o mesmo que violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6 - O Estado do Pará exerce Gestão Plena em Saúde, recebendo repasses da União para prestar serviços em saúde de média de alta complexidade, tendo tão somente defendido sua ilegitimidade em compor o polo passivo da demanda. Assim, a Turma julgadora concluiu de forma exauriente pela legitimidade do Estado do Pará em compor a lide.

7 - Com efeito, deve permanecer inalterado o Acórdão do Órgão Colegiado que negou provimento à apelação do Estado do Pará e manteve a sentença do Juízo de 1º grau, que o condenou à obrigação de providenciar e disponibilizar o procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril em favor da autora.

8-

Deixo de realizar o juízo de retratação, ante a inexistência de divergência com o que está firmado no Tema 793 do STF
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, deixam de realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos da fundamentação
.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0017920-83.2006.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
CYNTHIA PESSOA LINHARES CAVALCANTE
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pela Apelada.

Consta na petição inicial (Id.
1961599 - Pág. 3/17)
, em síntese,
que a autora é portadora de Artrite reumatoide refratária, enfermidade esta que a impede de exercer qualquer atividade ou função laboral, vez que ocasiona forte dores nas articulações da paciente, razão da inflamação que provoca um aumento na produção de líquido sinoval dentro da junta.

Esclarece que por algum tempo fez uso de medicamentos que tinha condições de arcar com seus custos, contudo, em agosto de 2006, sua médica especialista Dra. Ana P. R. Cascaes prescreveu um novo e importante medicamento para o tratamento de Artrite Reumatoide, denominado de HUMIRA, a ser ministrado de 15 em 15 dias, contudo, o referido fármaco custa em média o valor de R$ 6.500 (seis mil e quinhentos reais), não possuindo, assim, condições financeiras de adquirir a tecnologia.

Assim, diante da urgência em dar continuidade ao seu tratamento e, por não dispor de condições financeiras de arcar com os custos do medicamento, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário, compelir o Estado do Pará a lhe fornecer a tecnologia acime mencionada
e, ao final, a total procedência da demanda, tornando definitiva a tutela provisória pleiteada. Juntou documentos.

Após o indeferimento da tutela antecipada (Id.
1961600 - Pág. 1/2)
,
a SESPA – SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, encaminhou ofício ao magistrado informando, entre outras coisas, a impossibilidade de dar cumprimento à determinação liminar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, pois, devido o elevado custo do fármaco HUMIRA, necessitaria fazer licitação para então fornecê-lo a apelada (Id.
1961601 - Pág. 2/3)
.

Em seguida, a apelada peticionou comunicando o magistrado de origem que o Ente Estadual não deu cumprimento a decisão que deferiu o pedido de liminar, requerendo fosse executada a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento (Id.
1961602 - Pág. 1/2).

O Estado do Pará, peticionou informando que havia interposto Agravo de Instrumento (proc. nº
0006806-82.2006.8.14.0301 – LIBRA)
contra a decisão que determinou o cumprimento da liminar (Id.
1961607 - Pág. 1/2), o qual, na época foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro que proferiu decisão convertendo o agravo de instrumento em agravo retido.

Em seguida, após apresentação de contestação pelo Estado do Pará (Id.
1961610 - Pág. 1/12
)
,
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
1961718 - Pág. 1/7):

(...)
ISTO POSTO,
julgo procedentes os pedidos, confirmando os termos da liminar de fls. 24/25, para condenar o Estado do Pará a fornecer contínua e ininterruptamente o HUMIRA a Cynthia Pessoa Linhares Cavalcante, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Arbitro honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa
.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, I, do CPC).

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça. P. R. I. C. Belém, 31 de maio de 2017. (grifos nossos).

O
Estado do Pará interpôs a presente apelação (Id. 1961719 - Pág. 1/22), arguindo,
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo. No mérito, faz breve comentários acerca do modelo brasileiro de saúde e, acerca da política Nacional de Medicamento. Sustenta, que o medicamento pleiteado é de alto custo, a não intervenção do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública, suscitou a prevalência do interesse público sobre o particular, bem como, alega que o valor da verba honorária deve ser modificada nos termos do art. 85 do CPC/15. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso
.

A apelada, deixou de apresentar contrarrazões (
Id.
1961719 - Pág. 29)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Id.
2022025 - Pág. 1
/8
).

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, conheceu e negou provimento à Apelação do Estado do Pará
e, em Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença apenas para afastar a previsão de crime de desobediência pelo gestor público, tendo mantido nos demais termos (Id.
2158540 - Pág. 1 ao Id. 2118400 - Pág. 2
). O referido acórdão foi objeto de Embargos de Declaração (Id.
2213711 - Pág. 1/2), o qual foram rejeitados por esta Relatora (Id. 3417787 - Pág. 1 ao Id. 3356230 - Pág. 1).

Após, a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará (Id.
3495286 - Pág. 1/9)
, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois,
salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793) julgado em 23.05.2019, DJe de 16.04.2020 (Id.
3684257 - Pág. 1/3)
.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise restringe-se a adequação de julgamento, tendo em vista que a apelação se refere à condenação do requerido em providenciar o fornecimento do medicamento
HUMIRA
em favor da autora que é portadora de
Artrite reumatoide refratária
e, segundo a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, neste aspecto o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793).

O referido julgamento vinculante de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, estabelecendo à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, senão vejamos:

Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. – grifo nosso

Contudo, não
é possível identificar similitude da questão controvertida com a tese jurídica firmada no julgamento do
recurso extraordinário. Isso porque, não houve em sede de contestação ou razões recursais, qualquer pedido do Estado do Pará para
aplicação da tese
, de que a obrigação pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer deveria ser direcionada ao Município de Belém. Ou seja, ao tempo do ajuizamento da ação (04.09.2006) e quando da interposição do recurso de apelação (08.11.2017), ainda não havia sido levantada a tese de redirecionamento
, somente suscitada em sede de Embargos de Declaração.

Logo, processualmente, não é possível impor ônus qualquer ao Município de Belém – no caso, de ressarcir o Ente Estadual -, quando este sequer participou da demanda.

Devendo ser ressaltado, ainda, que nem mesmo há pedido por parte do Estado do Pará de chamando à lide do referido Ente Municipal, portanto, direcionar uma obrigação de fazer à terceiro que sequer compôs a lide, seria o mesmo que violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Estado do Pará exerce Gestão Plena em Saúde, recebendo repasses da União para prestar serviços em saúde de média de alta complexidade, tendo tão somente defendido sua ilegitimidade em compor o polo passivo da demanda.

Assim, a Turma julgadora concluiu de forma exauriente pela legitimidade do Estado do Pará em compor a lide.
Por oportuno, importante destacar trecho do voto do Ministro Edson Fachin, que assim consignou:

i) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

ii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intersetores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada
, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
;

iii) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

iv) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. – grifo nosso

Destarte, em razão da solidariedade, não há como o Estado do Pará se escusar de obrigação que lhe compete.

Com efeito, deve permanecer inalterado o Acórdão do Órgão Colegiado que negou provimento à apelação do Estado do Pará e manteve parcialmente a sentença do Juízo de 1º grau, que o condenou à obrigação de providenciar e fornecer o medicamento HUMIRA
em favor da autora.

Tendo a Corte julgado a lide nos limites da irresignação do Estado do Pará, não há o que se falar em divergência ao entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEIXO DE REALIZAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantendo inalterado o julgamento do Acórdão reexaminado, ante a inexistência de divergência com o que está firmado no Tema 793 do STF.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022